Tribunal: TJBA
Processo: 8000092-21.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000092-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: NILDA MACARIA DE AQUINO Advogado(s): ALBERTO JOSE PINTO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Os embargos de declaração são vocacionados ao esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material porventura existentes nas decisões judiciais. II. Hipótese em que o embargante suscita a ocorrência de omissão em acórdão proferido em mandado de segurança. III. A omissão apontada não existe, pois houve manifestação, de forma expressa e implícita, a respeito do tema suscitado pelo recorrente, bem como a decisão proferida está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. IV. Os argumentos apresentados pelo embargante evidenciam o seu exclusivo intento de obter o reexame do julgado, o que é vedado em sede de aclaratórios. V. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 8000092-21.2023.8.05.0000, em que figuram, como embargante, ESTADO DA BAHIA e, como embargada, NILDA MACARIA DE AQUINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça